Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700082-20.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ELVIRA LEANDRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO GAUTAMA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONHECIMENTO PARCIAL DE ALGUNS PEDIDOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS. REJEIÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DE TODOS OS DELITOS COMPROVADAS. COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DE PENA DE DOIS RÉUS READEQUADOS. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CONHECIMENTO PARCIAL DE ALGUNS RECURSOS DEFENSIVOS. NO MÉRITO, DESPROVIDOS TODOS OS RECURSOS DEFENSIVOS, COM EXECEÇÃO DE DOIS RÉUS, OS QUAIS FORAM PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Conhece-se parcialmente de alguns dos pedidos defensivos, tendo em vista que já foram concedidos na sentença de primeiro grau, carecendo às Defesas, pois, o interesse recursal. 2. A medida excepcional de interceptação telefônica no curso da investigação criminal foi realizada dentro dos parâmetros e procedimentos previstos na legislação regulamentadora (Lei no 9.296/96) e foi deferida por juiz competente, tendo sido observado o contraditório diferido e o dever legal de fundamentação, com indicação exaustiva dos indícios razoáveis de autoria/participação de determinado réu na prática de infração penal, e sido apontado os elementos de fato e de direito que tornaram imprescindíveis as interceptações para as investigações conforme impunha ao Juiz as disposições dos art. 1o e 2o, Lei 9.296/96, tudo visando o resguardo do interesse público para a identificação de um maior número de integrantes de agrupamentos criminosos atuantes no Distrito Federal. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. 3.1. Os elementos de convicção produzidos na fase inquisitorial, consistentes, sobretudo, em interceptações telefônicas/quebra de sigilo de dados telemáticos autorizadas judicialmente, em apreensões e em provas documentais, foram corroborados judicialmente pela prova oral produzida, mormente, por depoimentos de policiais que participaram das investigações, tudo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se revela idôneo a amparar a condenação dos apelantes pelos delitos de associação para o tráfico de drogas, tráfico de drogas propriamente ditos e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (com numeração parcialmente raspada), nos moldes definidos na sentença de primeiro grau. 3.2 A permanência e estabilidade dos agrupamentos criminosos investigados, exigidas pelo artigo 35 da Lei 11.343/06, foi comprovada pela extensa investigação levada a cabo pela Polícia Civil do Distrito Federal, desde agosto de 2019 até dezembro de 2019, quando a Operação Gautama foi deflagrada, a qual culminou na prisão de vários réus, sendo que o conteúdo das interceptações telefônicas já revelava que os réus, dentro de seu respectivo núcleo de atuação, não mantinham contatos meramente pontuais e esporádicos entre si, mas sim, constantes, inclusive, que os sujeitos já se conheciam do mundo do crime. Além disso, pelas conversas envolvendo os associados foi possível extrair as funções exercidas por cada um. 4. Incabível a desclassificação da conduta prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 para a conduta prevista no artigo 28 do mesmo diploma legal, pois, para a desconstituição do delito de tráfico de drogas seria indispensável a existência de prova robusta demonstrando o exclusivo consumo pessoal, o que não se verificou na espécie, pelo contrário, as circunstâncias do caso concreto evidenciaram a traficância e o propósito de difusão ilícita de entorpecentes. Ainda que assim não fosse, não é raro que consumidores de drogas também as comercializem para manutenção do próprio vício ou com a intenção de lucro. 5. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, sendo que, na espécie, não tendo sido comprovado o nexo de dependência entre os crimes de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e de tráfico de drogas, inviável a sua aplicação a determinado acusado. 6. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado exige-se o preenchimento cumulativo dos requisitos da primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou não integração de organização criminosa, sendo certo, que a condenação pelo crime do artigo 35 da Lei 11.343/06 já inviabiliza o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, do mesmo diploma. 7. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, ao réu reincidente e com todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal favoráveis, não se mostra razoável a fixação do regime fechado, para o início do cumprimento da pena. Estabelecido o regime inicial semiaberto, a dois réus. 8. Compete ao Juízo da Execução a análise do pleito de gratuidade de justiça porque irá melhor verificar as condições econômicas do condenado. 9. Parte dos recursos conhecidos integralmente e parte conhecidos parcialmente. Preliminar rejeitada. No mérito, apelos desprovidos, exceto quanto a dois réus, os quais foram parcialmente providos para readequar o regime inicial para o cumprimento da pena. A recorrente alega violação aos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Afirma que não há como extrair dos autos provas do caráter perene e estável exigidos para configuração do crime de associação para o tráfico, tampouco a atividade de traficância para a configuração do delito de tráfico de drogas. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A delegada AGATHA afirmou que JOÃO DAVI era traficante de Nova Colina e possuía muito contato com ANTÔNIO, mas, depois, por problemas ele se mudou para Ceilândia e se associou à LUZIMAR. Destacou que ele vendia drogas, sobretudo, no CEASA, fazendo o transporte dos entorpecentes em seu veículo, e que, sua esposa, ELVIRA, tinha participação na atuação espúria do marido. De maneira convergente, o policial FÁBIO ratificou que JOÃO DAVI era o maior traficante do CEASA, onde vendia drogas, e que ele era o fornecedor de drogas do terceiro núcleo e que, aliás, fornecia drogas para ADRIANO RIBEIRO DA CUNHA, importante traficante de Sobradinho II; que sua esposa ELVIRA sabia da atuação espúria do companheiro; que ela participava. Por sua vez, o policial HENRIQUE destacou judicialmente que JOÃO DAVI tinha relação voltada à traficância, com ADRIANO, vulgo “CHINA”; que ELVIRA tinha conhecimento e participação sobre os entorpecentes do companheiro e até os escondeu/guardou para ele. Por fim, consoante bem declinaram as testemunhas policiais, os diálogos interceptados comprovam, ainda, a participação de ELVIRA, esposa de JOÃO DAVI, no tráfico de drogas exercido pelo marido do qual ela tinha plena ciência, além de demonstrar que os dois também estavam associados para o propósito de traficância, já que ela ajudava o marido a guardar e esconder drogas, além de saber onde estavam os entorpecentes na residência do casal. Nesse sentido, consta da conversa ocorrida entre “PIAUI” e ELVIRA, travada em 20/11/2019, que o primeiro telefonou para a segunda e contou que quando foi entrar no CEASA, um vigilante o abordou lhe cobrando mil reais para que dissesse quem queria prendê-lo, o que lhe deixou bastante preocupado, razão pela qual pediu para a esposa que guardasse e escondesse toda a droga que tinha em casa numa sacola e esconda, pois temia ser preso. Assim, percebe-se que ELVIRA colaborava com o esquema criminoso de seu companheiro (ID 58321268). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 5/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002